Tribunal: STF
Processo: HC 205224
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADOS. CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A TREZE ANOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO ENCAMINHADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.7.2021 por Felipe Eugênio Silva Machado, em benefício de Luiz Paulo Lopes Machado, apontando como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 669.106/MG (doc. 2).
    O paciente foi condenado por chefiar uma quadrilha com mais nove integrantes, com envolvimento de adolescentes, organizada e estruturada para a traficância, que ocorreria em locais próximos a escolas, delegacias e quartel do Corpo de Bombeiros (arts. 33 e 35 c/c os incs. III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).
    A petição inicial, na qual se alega excesso de prazo no julgamento da apelação do paciente, foi protocolizada no Superior Tribunal de Justiça durante o recesso judiciário e encaminhada a este Supremo Tribunal pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, que em 2.7.2021 asseverou:
    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUIZ PAULO LOPES MACHADO, contra decisão monocrática proferida por MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado perante esta Corte Superior, visando a soltura do paciente em razão de manifesto excesso de prazo para julgamento de apelação criminal, pelo Tribunal de origem. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. Nos termos do art. 102, inciso I, alínea i, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de "habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal". Nesse sentido, observe-se este precedente: (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, declaro a incompetência do STJ para processar e julgar o presente writ e determino seu imediato encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    2. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 669.106/MG, em 26.5.2021. 
    4. Tem-se da inicial da impetração (protocolizada no Superior Tribunal de Justiça e encaminhada a este Supremo Tribunal), que as considerações nela postas mais se assemelham a pedido de reconsideração da decisão proferida por aquele tribunal no Habeas Corpus n. 669.106/MG.
    5. O pedido apresentado é mera reiteração do Habeas Corpus n. 203.315/MG, de que fui Relatora, impetrado contra a mesma decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik no Habeas Corpus n. 669.106/MG, em favor do mesmo paciente e com os mesmos fundamentos apresentados nesta petição inicial, autuada neste Supremo Tribunal como o presente Habeas Corpus n. 205.224/MG.
    6. Naquele Habeas Corpus n. 203.315/MG, negou-se seguimento à impetração, anotando-se óbice formal a seu prosseguimento (dirigida contra decisão monocrática). Afastou-se, ainda, a ocorrência de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal, pois, diante das circunstâncias do caso, “não se mostra desarrazoado o lapso temporal transcorrido entre a apresentação das razões de apelação do paciente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a data da última movimentação processual”. Tem-se na ementa daquela decisão:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADOS. CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A TREZE ANOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS. DIVERSOS INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    7. A decisão refutando o alegado excesso de prazo transitou em julgado sem recurso em 28.6.2021, tratando-se, portanto, o presente pedido de incabível reiteração daquele Habeas Corpus n. 203.315/MG. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora